Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Os julgados trazidos pelo embargante para fundamentar a sua tese não se tratam de casos idênticos, pois, naquelas hipóteses, em que se afasta a ocorrência da prescrição, o nome do servidor/exequente constava expressamente da “lista de beneficiados” apresentada pelo Distrito Federal, documento considerado como apto a interromper o prazo prescricional, o que difere do caso dos autos, não havendo se falar, portanto, em vício de erro material a ser corrigido.
4. Recurso conhecido e desprovido.